Tribunal: TJSP
Processo: 2114581-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO REGISTRO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA, BEM COMO DA EXECUÇÃO DE LEILÕES PÚBLICOS DO BEM IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO REGISTRO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA, BEM COMO DA EXECUÇÃO DE LEILÕES PÚBLICOS DO BEM IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – DEPÓSITO JUDICIAL PROMOVIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL EM QUE LITIGARAM AS MESMAS PARTES ORA LITIGANTES, QUE NÃO ATINGIU O OBJETIVO DE PURGAR A MORA – ABUSOSO APONTADAS PELOS AGRAVANTES QUE NÃO RESULTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL - ADEQUADA INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA MORA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA – ACERTO DA R. DECISÃO RECORRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.